Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706918-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUSERINA DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de acórdão (ID 38589561) submetido a reexame desta Egrégia Primeira Turma Cível, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese fixada nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal, conforme despacho da presidência deste E. TJDFT exarado no ID 65579350. Noticiado o falecimento da parte autora, devidamente intimados, a Defensoria Pública e o Distrito Federal manifestaram-se pela perda do objeto do presente recurso nos ID 67181478 e 67632763. É o relatório. DECIDO. Assim, tendo a parte apelante manifestado a perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2025 16:15:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador